Tribunal: TJES
Processo: 5006352-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006352-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ZOBOLI

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para fins de concessão da tutela de urgência, na fase embrionária da demanda, da narrativa os fatos da parte autora, aqui recorrente, denota-se a probabilidade do direito invocado, pois o agravante cuida-se de pessoa idosa que, em razão das circunstâncias do caso, aparentemente fora induzido a erro na contratação do empréstimo consignado, circunstância que deve ser melhor apreciada no curso da demanda.

2. Quanto ao requisito do perigo da demora, encontra-se consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravante, verba de natureza alimentar, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, restando demonstrada a boa-fé do recorrente ao proceder ao depósito judicial integral dos valores creditados em sua conta bancária.

3
. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006352-50.2024.8.08.0000

Agravante: José Carlos Zoboli

Agravada: Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Zoboli contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) não consentiu com nenhuma operação de crédito, tendo se negado a gravar sua autorização; (b) buscou imediatamente, ao perceber a gravação do empréstimo junto ao INSS, o PROCON para que cancelasse de devolvesse os valores; (c) diante da negativa, ingressou com a medida judicial e depositou judicialmente os valores recebidos; (d) a Lei Estadual n° 11.810/2023 impede a realização de empréstimo de forma eletrônica, por meio de contato telefônico. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 8426754).

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Extrai-se da decisão agravada uma síntese dos argumentos expostos pelo ora recorrente quando ao ajuizamento da ação:

“Que no dia 21/03/2024, por volta das 16h30min, o requerido, por meio da financeira credenciada a ela, DIEGO H DE PONTES LIMA EIRELI, entrou em contato com o autor através de uma ligação, alegando que haveria valores a serem devolvidos de empréstimos realizados pelo BANCO BMG em seu benefício previdenciário.

Ademais, relatou que no momento acreditou nas informações prestadas pela empresa, pois já havia realizado empréstimos junto ao Banco BMG e que durante a conversa, o preposto encaminhou diversas mensagens pelo aplicativo WhatsApp, orientando procedimentos que o autor deveria realizar.

Outrossim, foi realizado um procedimento de biometria facial, alegando ser necessário para a realização dos pagamentos e, ao final, os prepostos solicitaram que o autor gravasse um vídeo em que dizia autorizar a liberação dos valores de R$ 3.681,51 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) do cartão da parcela R$ 113,09 (cento e treze reais e nove centavos), e o valor de o valor de R$ 1.818,81 (mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), para a conta do requerido na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao cancelamento do cartão feito dia 21/03/2024.

Observou que, havia algo de errado, pois o texto dava autorização para a realização do empréstimo ao mencionar a liberação do crédito. Assim, não efetuou a gravação do vídeo e buscou maiores informações.

Posteriormente, acessou o Portal Meu INSS e verificou a averbação de um novo contrato de empréstimo, ficando incrédulo, pois jamais autorizou a realização de qualquer empréstimo bancário vinculado ao seu benefício. Evidentemente, percebeu que havia sofrido um golpe bancário.

Alegou que, no dia 22/03/2024, compareceu ao PROCON a fim de denunciar os fatos, pois jamais desejou a contratação de empréstimos bancários. Entretanto, apesar de fazer tudo o que estava ao seu alcance, nos dias 22 e 25 de março, a requerida lançou na conta bancária do autor a quantia total de R$ 4.876,67 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).”

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 8426754.

Para fins de concessão da tutela de urgência, na fase embrionária da demanda, da narrativa os fatos da parte autora, aqui recorrente, denota-se a probabilidade do direito invocado, pois o agravante cuida-se de pessoa idosa que, em razão das circunstâncias do caso, aparentemente fora induzido a erro na contratação do empréstimo consignado, circunstância que deve ser melhor apreciada no curso da demanda.

Segundo afirmou o agravante, um representante da recorrida o teria levado a acreditar que haveria valores a serem devolvidos de empréstimos realizados pelo BANCO BMG em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual teria realizado parte dos procedimentos solicitados. Contudo, ao final, teria se recusado a gravar a mensagem solicitada, por haver percebido que se referia à contratação de empréstimo, o que, ao menos em trato inicial, é corroborado pelos
prints
das mensagens enviada pelo aplicativo
whatsapp
, e não fora afastado pela recorrida em grau recursal que, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Quanto ao requisito do perigo da demora, encontra-se consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravante, verba de natureza alimentar, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, restando demonstrada a boa-fé do recorrente ao proceder ao depósito judicial integral dos valores creditados em sua conta bancária.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir o pedido de tutela de urgência e, ratificando a decisão constante no id nº 8426754, determinar que a recorrida proceda à imediata suspensão da cobrança do contrato nº 0075400924, cessando os descontos no benefício previdenciário do recorrente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento (desconto).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.